Tribunal: TJDFT
Processo: 0702876-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REVISÃO DO PASEP. COMPETÊNCIA. ABUSIVIDADE DA ELEIÇÃO DE FORO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de declínio da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), local de residência do autor.
2. Fatos relevantes. (i) ação de conhecimento c/c pedido de reparação por danos extrapatrimoniais proposta contra o Banco do Brasil S.A. em razão de suposta má-gestão das contas do PIS/PASEP, que não teria aplicado os índices de correção e juros de mora corretos, o que teria gerado desfalques na conta de titularidade da parte autora/agravante; (ii) a parte autora ajuizou a presente ação perante o e. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF, o qual declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), local de residência do autor; (iii) o pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se está correto (ou não) o controle judicial a respeito da abusividade da eleição de foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de justificativa à modificação dacompetênciaterritorial de foro (CPC, art. 63, “caput”) não pode ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal. Nesse sentido, é abusiva a propositura de ação em juízo aleatório, sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, o que autoriza a declinação de competência de ofício (CPC, art. 63, § 5o).
5. A parte autora, ora agravante, apresenta domicílio em Pontes e Lacerda (MT), localidade em que o Banco do Brasil S.A. (parte ré/agravada) possui agências bancárias e com estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça.
6. A “eleição de foro” (sem justificação) da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para conhecer e processar a presente ação poderia estar afastada da boa-fé objetiva (CPC, art. 5o), pois não seria o local de domicílio da parte autora nem se relacionaria a suposto negócio jurídico discutido, o que convergiria ao reconhecimento da abusividade por falta de fundamento jurídico claro e suficiente para justificar a “seleção”.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, incisos XXXVII e LIII, 93, inciso XIII, 96, inciso I, letra “a”; CC, arts. 113,187, 421 e 422; CPC, arts. 5o, 8o, 14, 42, 44, 46 a 53, 62, 63; Lei n.o 8.078/1990, art. 101, inc. I; Lei no. 14.879/2024
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.049.639/MG; TJDFT, acórdão 1843432, 0752370-40.2023.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 03/04/2024, DJe: 09/05/2024; TJDFT, acórdão 2025160, 0716447-79.2025.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 08/08/2025; TJDFT, acórdão 1971672, 0746447-96.2024.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.